Tribunal: CARF
Processo: 10380.903445/2011-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ADAO VITORINO DE MORAIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-17

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.903445/2011-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-010.161 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de abril de 2021
Recorrente
M DIAS BRANCO S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 15/10/2002
NULIDADE. DESPACHO DECISÓRIO. VALIDADE.
É valido o despacho decisório proferido pela Autoridade Administrativa, nos
termos das normas vigentes, cujo fundamento permitiu ao contribuinte exercer
o seu direito de defesa.
DECISÃO DRJ. COMPETÊNCIA. JURISDIÇÃO FISCAL. NULIDADE.
INEXISTÊNCIA.
O Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) prevê
que todas as Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) são
competentes para julgar impugnação e manifestação de inconformidade
interpostas por contribuinte, independentemente, da jurisdição fiscal do
impetrante, inexistindo qualquer mandamento legal impondo jurisdição
territorial absoluta.
COMPENSAÇÃO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. MULTA DE
MORA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. DISCUSSÃO JUDICIAL. TRÂNSITO
EM JULGADO.
A opção do contribuinte pela discussão, na esfera judicial, da incidência de
multa de mora sobre débitos tributários compensados, mediante transmissão de
Declaração de Compensação, em datas posteriores as dos vencimentos dos
débitos declarados/compensados, implicou renuncia à instância administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso voluntário apenas para rejeitar as preliminares.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais - Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os conselheiros Marco Antônio
Marinho Nunes, Marcelo Costa Marques d’Oliveira, José Adão Vitorino de Morais, Salvador
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.903445/2011-31
Fl. 413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.161 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.903445/2011-31

Cândido Brandão Junior, Semíramis de Oliveira Duro e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Ausente o conselheiro Ari Vendramini.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da DRJ em Juiz de
Fora/MG que julgou improcedente a manifestação de inconformidade interposta contra despacho
decisório que homologou, em parte, a Declaração de Compensação (Dcomp) às fls. 02/05,
transmitida em 14/06/2006.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Fortaleza/CE homologou, em parte,
a Dcomp sob o fundamento de que o crédito financeiro declarado/compensado foi utilizado
parcialmente para a quitação de débito do contribuinte, restando saldo disponível inferior ao
crédito pretendido, insuficiente para compensação integral dos débitos declarados, conforme
despacho decisório às fls. 06.
Inconformada com a homologação parcial da Dcomp, a recorrente apresentou
manifestação de inconformidade, requerendo a sua homologação integral, alegando, em síntese:
a) em preliminar, a nulidade do despacho decisório sob o argumento de motivação deficiente,
pelo fato de não ter identificado parte dos débitos alocados ao pagamento (DARF) utilizado nas
compensações declaradas, o que implicou cerceamento do seu direito de defesa; e, b) no mérito,
que informou débito de Cofins, para a competência de setembro/2002, no valor de
R$4.935.223,73, recolhida em 15/10/2002; posteriormente, em 14/02/2007, transmitiu DCTF
retificadora, alterando o valor daquele débito para R$1.799.074,58, resultando indébito tributário
de R$3.136.149,15 que foi utilizado para compensar débitos por meio de várias Dcomp,
inclusive nesta, em discussão; contudo, no despacho decisório foram imputados débitos ao
crédito financeiro declarado/compensado, sem qualquer explicação para esse procedimento;
assim, tais imputações devem ser afastadas, tendo em vista a falta de amparo legal.
Analisada a manifestação de inconformidade, aquela DRJ julgou-a improcedente,
conforme Acórdão no 09-52.290, às fls. 171/179, assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 15/10/2002
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO.
Não caracterizada nos autos a existência do direito creditório, não há que se homologar
as compensações declaradas.
Intimada dessa decisão, a recorrente interpôs recurso voluntário, insistindo na
homologação integral da Dcomp, alegando, em síntese: a) em preliminar, a nulidade: a.1) da
decisão recorrida, sob o fundamento de que a DRJ em Juiz de Fora/MG é incompetente para
julgar a manifestação de inconformidade contra despacho decisório proferido pela DRF em
Fortaleza/CE; a DRJ competente seria a de Fortaleza, jurisdição em que foi deflagrado o
processo em discussão; e, a.2) do despacho decisório, sob o argumento de falta de motivação
idônea, pelo fato de terem sido alocados débitos ao pagamento (DARF) utilizado na
compensação dos débitos declarados, cujos valores e origens não foram identificadas, tornando
impossível entender como se chegou aos valores dos débitos alocados, quanto aos Per/Dcomp: no
32611.23362.130406.1.7.04.3208; no 34671.09907.030606.1.7.04-5500, no 30667.64943.140606.1.7.04-
8085; e no 34895.48691.140606.1.7.04.9606; e, b) no mérito, caso se entenda que a diferença entre
os valores alocados ao pagamento (DARF) e os informados nas outras Dcomp sobre as
Fl. 414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.161 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.903445/2011-31

diferenças compensadas não são devidas multas de mora, tendo em vista a ocorrência da
denúncia espontânea, nos termos do art. 138 do CTN; alegou ainda a ausência de apreciação de
fundamento sustentado na manifestação de inconformidade, ou seja, a exigência de multa de
mora sem a constituição do correspondente crédito tributário.
Em síntese, é o relatório.

Voto
Conselheiro José Adão Vitorino de Morais, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos do artigo 67 do Anexo II do RICARF;
assim, dele conheço.
1) Preliminares de nulidades
De acordo com Decreto no 70.235, 06/03/1972, somente são nulos os atos
administrativos proferidos por autoridade incompetente e/ ou com preterição do direito de
defesa, assim dispondo:
Art. 59. São nulos:
(...);
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
(...).
1.1) Nulidade do Despacho Decisório
A recorrente suscitou a nulidade do Despacho Decisório, sob o argumento de falta
de motivação idônea, pelo fato de terem sido alocados débitos ao pagamento (DARF) utilizado
na Dcomp em discussão, cujos valores e origens não foram identificadas, tornando impossível
entender como se chegou aos valores dos débitos alocados, quanto aos Per/Dcomp: no
32611.23362.130406.1.7.04.3208; no 34671.09907.030606.1.7.04-5500, no 30667.64943.140606.1.7.04-
8085; e no 34895.48691.140606.1.7.04.9606.
A origem dos débitos alocados ao pagamento, o próprio contribuinte a identificou
na manifestação de inconformidade e no recurso voluntário. Todos os débitos alocados foram
declarados por ele nas Dcomp transmitidas e identificadas no parágrafo acima. Já com relação
aos valores cujas compensações foram homologadas integralmente e/ ou em parte, são os
mesmos declarados nas Dcomp, acrescidos dos encargos financeiros, juros e multa moratórios,
em virtude da compensação a destempo. Ao contrário de sua alegação, de fato, ele tinha
conhecimento da cobrança de multa de mora nas compensações a destempo, tanto é verdade, que
discordou de sua exigência, alegando a ocorrência da denúncia espontânea, nos termos do art.
138 do CTN.
Assim, não há que se falar em nulidade do despacho decisório.
1.2) Nulidade da decisão da DRJ
Segundo a recorrente, a decisão recorrida é nula pelo fato de ter sido proferida
pela DRJ em Juiz de Fora/MG, quando a autoridade competente seria a DRJ em Fortaleza/CE,
jurisdição em que foi deflagrado o processo em discussão.
Fl. 415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.161 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.903445/2011-31

A delimitação territorial, quando da criação das DRJ, foi determinada por um ato
do Ministro da Fazenda no uso de suas atribuições, conferidas pelo art. 4o da indigita Lei no
8.748/93. Contudo, posteriormente, esse ato foi modificado pelo Ministro da Fazenda, mais
especificamente pelo art. 1o, § 1o da Portaria MF no 416, de 21/11/2000, estendendo a
competência das DRJ, em âmbito nacional, para determinadas matérias. Em outras palavras, a
competência das DRJ era na verdade Nacional e assim os julgamentos referentes a algumas
matérias podem ser deslocados para outras DRJ, em face de outros critérios, independentemente
da jurisdição, justamente para tornar mais célere e eficaz o atendimento das demandas de
julgamento a partir de prioridades estabelecidas de forma centralizada.
Alinhado com essa conclusão, o Ministro da Fazenda vem editando e
modificando, sucessivamente, o Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB), mas sempre atribuindo às DRJ uma “jurisdição nacional”, conforme Portaria MF no 203,
de 14/08/2012, literalmente:
Art. 233. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento DRJ, com
jurisdição nacional, compete conhecer e julgar em primeira instância, após instaurado
o litígio, especificamente, impugnações e manifestações de inconformidade em
processos administrativos fiscais:
(...).
Antes do julgamento da DRJ em Juiz de Fora/MG, no contexto da celeridade
propiciada pelos processos eletrônicos, a RFB editou a Portaria RFB no 1.006, de 24/07/2013,
atribuindo critérios para distribuição de processos administrativos às DRJ, independentemente da
sua territorialidade, literalmente:
Art. 2o Compete à Coordenação-Geral de Contencioso Administrativo e Judicial (Cocaj)
identificar os processos a serem distribuídos às DRJ, de acordo com:
I - as prioridades estabelecidas na legislação;
II - a competência por matéria; e
III - a capacidade de julgamento de cada DRJ.
Assim, demonstrado que as DRJ não têm mais competência territorial relacionada
apenas a sua localização, não há que se falar nulidade da decisão recorrida.
2) Mérito
A questão de mérito restringe-se a ocorrência da denúncia espontânea, nos termos
do art. 138, visando à exclusão da multa de mora, exigida na homologação das compensações
dos débitos tributários vencidos, mediante a transmissão de Dcomp, realizadas em datas
posteriores às dos vencimentos dos débitos declarados/compensados.
No entanto, do exame dos autos verificamos a existência de ação judicial com
decisão transitada em julgado a favor da recorrente, nos autos do Processo no 0007267-
11.2011.4.05.8100, sentença de Primeira Instância às fls. 267/290 e de Segunda Instância às fls.
281/288, reconhecendo-lhe que, nas compensações efetuadas por ela, mediante a transmissão de
Dcomp, ocorreu o instituto da denúncia espontânea, inclusive, na Dcomp em discussão neste
processo administrativo, conforme se verifica às fls. 384.
Assim, em relação à multa de mora exigida na homologação, ainda que parcial da
Dcomp em discussão, há concomitância judicial.
A opção do contribuinte pela via judiciária para a discussão da legalidade da
exigência da contribuição para o PIS, objeto do lançamento em discussão, implicou renúncia ao
Fl. 416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-010.161 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.903445/2011-31

poder de recorrer administrativamente, nos termos da Lei no 6.830, de 1980, art. 38, parágrafo
único, e do Decreto-lei no 1.737, de 1979, art. 1o, § 2o.
Aliás, trata-se de matéria sumulada pelo CARF nos termos da Súmula Vinculante
no 01, literalmente:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Assim, cabe a Autoridade Administrativa cumprir a decisão judicial transitada em
julgado.
Em face do exposto, conheço em parte do recurso voluntário, para rejeitar as
suscitadas preliminares de nulidades do despacho decisório e da decisão recorrida e, não
conheço, quanto à denúncia espontânea.
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais

Fl. 417
DF CARF MF
Documento nato-digital